Tribunal: STF
Processo: RE 112329
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
- CEDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECARIA. DECRETO-LEI Nº 167,
ARTIGO 69. SE A DIVIDA GARANTIDA POR CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA FOI LIQUEDADA COM RECURSOS OBTIDOS DE TERCEIRO, CANCELANDO-SE O
GRAVAME NO REGISTRO DE IMÓVEIS, PODE O BEM SER PENHORADO EM
EXECUÇÃO, FUNDADA EM OUTRO TÍTULO, UMA VEZ QUE, COM A LIQUIDAÇÃO DO
DÉBITO HIPOTECARIO, EXTINGUEM-SE AS GARANTIAS PECULIARES A CEDULA
RURAL, E PREVISTAS NO ARTIGO 69 DO DECRETO-LEI 167/67.
A DAÇÃO EM PAGAMENTO AO TERCEIRO QUE FORNECEU OS RECURSOS PARA A
LIQUIDAÇÃO DO GRAVAME CEDULAR, E DO IMÓVEL LIVRE DESSE GRAVAME,
NÃO PODENDO O ADQUIRENTE, INVOCAR GARANTIAS JÁ EXTINTAS.
REGULAR E A PENHORA DO IMÓVEL REALIZADA EM DATA ANTERIOR A DA
ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO DO IMÓVEL CONSTRITADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.